Tribunal: TJSP
Processo: 1500110-95.2018.8.26.0097
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação da Defesa – Crimes de desacato e de ameaça – Concurso material – Suficiência de provas às condenações – Consistentes depoimentos dos policiais militares vítimas do desacato e da ameaça – Negativa do acusado não comprovada e inverossímil – Dolo evidenciado – Constitucionalidade do crime de desacato reconhecida pelo STF – O exaltado estado de ânimo não torna atípica a conduta –

Ementa:
Apelação da Defesa – Crimes de desacato e de ameaça – Concurso material – Suficiência de provas às condenações – Consistentes depoimentos dos policiais militares vítimas do desacato e da ameaça – Negativa do acusado não comprovada e inverossímil – Dolo evidenciado – Constitucionalidade do crime de desacato reconhecida pelo STF – O exaltado estado de ânimo não torna atípica a conduta – Condenações mantidas – Penas-base fixadas acima do mínimo legal ante os maus antecedentes e a péssima conduta social – Incidência da circunstância agravante da reincidência – Possibilidade de reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa – Compensação integral – Pena reajustada – Mantido o regime prisional semiaberto – Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500110-
95.2018.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que é apelante HIGOR APARECIDO
DE SOUZA GREGUI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUZIR A PENA DE
HIGOR APARECIDO DE SOUZA GREGUI PARA 01 ANO E 04 MESES DE
DETENÇÃO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-95.2018.8.26.0097 -Voto no 15398
2
Voto no 15398
Apelação no 1500110-95.2018.8.26.0097
Comarca de Buritama
Apelante: Higor Aparecido de Souza Gregui
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM Juiz: Doutor Marcilio Moreira de Castro
Ementa
Apelação da Defesa Crimes de desacato e de ameaça
Concurso material Suficiência de provas às condenações
Consistentes depoimentos dos policiais militares vítimas do
desacato e da ameaça Negativa do acusado não comprovada e
inverossímil
Dolo evidenciado
Constitucionalidade do
crime de desacato reconhecida pelo STF O exaltado estado de
ânimo não torna atípica a conduta Condenações mantidas
Penas-base fixadas acima do mínimo legal ante os maus
antecedentes e a péssima conduta social
Incidência da
circunstância agravante da reincidência
Possibilidade de
reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade
relativa Compensação integral Pena reajustada Mantido o
regime
prisional
semiaberto

Recurso
de
apelação
parcialmente provido.
Vistos.
HIGOR APARECIDO DE SOUZA GREGUI foi
condenado a cumprir a pena de 01 ano e 07 meses de detenção, em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-95.2018.8.26.0097 -Voto no 15398
3
prisional semiaberto, por infração aos artigos 147 e 331, ambos do Código Penal,
em concurso material.
Inconformado o réu apela, pleiteando a sua absolvição
sob a alegação de insuficiência de provas; alternativamente requer a redução da
pena. Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 17 de maio de 2018,
por volta das 09,00 horas, na Rua Francisco Marangoni n. 1420, Jardim Buriti,
cidade de Buritama, HIGOR APARECIDO DE SOUZA GREGUI e
REGINALDO GREGUI (processo desmembrado) desacataram e ameaçaram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-95.2018.8.26.0097 -Voto no 15398
4
policiais militares Rafael Augusto Magno e André Renato Alves Caldeira, no
exercício da função.
Segundo o apurado, policiais militares realizavam o
patrulhamento de rotina quando passaram em frente ao imóvel onde os acusados
estavam e os ouviram dizer “volta aqui seus vagabundos” e “policiais de merda”.
Os policiais então desembarcaram e realizaram a
abordagem, quando então o apelante HIGOR se armou com um cabo de vassoura
e o corréu Reginaldo com uma barra de ferro e passaram a ameaçar os policiais,
dizendo que, caso se aproximassem, os matariam.
Com
a
chegada
do
apoio
policial,
HIGOR
empreendeu fuga e o corréu Reginaldo se entregou sem oferecer resistência.
Interrogado pela autoridade policial, o corréu
Reginaldo disse que era antiga a perseguição policial contra o seu filho HIGOR,
e que chegou a registrar reclamação formal junto à Companhia da Polícia Militar
de Birigui. Disse que estava em frente à residência de sua ex-sogra quando a
viatura policial passou em patrulhamento e ouviu os policiais o chamando de
“arrombado, vagabundo”, ao que respondeu “vem aqui sacar sua arma, vem
aqui”, de sorte que houve a abordagem policial e seu filho HIGOR ali chegou, e
também foi ofendido pelos policiais.
Consta ainda da sua narrativa que tinha em mãos um
varão para a instalação de uma cortina, mas negou ter usado tal objeto para
ameaçar os policiais. Por fim disse que HIGOR deixou o local e somente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-95.2018.8.26.0097 -Voto no 15398
5
interrogando foi conduzido ao distrito policial.
Ouvido em ambas as fases da persecução criminal, o
policial militar André Renato Alves Caldeira disse que o acusado HIGOR e o seu
pai Reginaldo são conhecidos no meio policial, especialmente o primeiro
nomeado, que costuma encarar os policiais e sempre resiste às abordagens,
mencionando um episódio em que o apelante atentou contra a casa de outro
policial militar.
Disse que na data dos fatos não foi diferente, pois ao
passar com a viatura em frente à residência dos acusados, HIGOR passou a
encará-los e a gesticular, e o ouviu dizer “vagabundo... volta aqui”. Disse que
assim como o seu parceiro de farda, se sentiu ofendido e que retornou para
realizar a abordagem, contudo, ao desembarcarem, o réu se armou com um cabo
de vassoura, enquanto Reginaldo se apoderou de uma barra de ferro, e passaram
a ameaçá-los de morte, dizendo que sabiam onde os policiais residiam.
Por fim, afirmou que foi solicitado apoio policial e
que com a chegada da outra viatura, o acusado HIGOR empreendeu fuga, ao
passo que o corréu Reginaldo se entregou.
O policial militar Rafael Augusto Magno foi ouvido
somente no distrito policial, mas apresentou depoimento consonante ao de seu
parceiro de farda.
O apelante foi interrogado apenas em Juízo, ocasião
em que negou a acusação, alegando que era constantemente abordado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-95.2018.8.26.0097 -Voto no 15398
6
injustamente pelos policiais. Disse que os policiais passavam com a viatura e
proferiram ofensas verbais, de sorte que revidou com xingamentos, mas negou tê-
los ameaçado. Afirmou ainda que chegou ao local outra viatura policial e que os
policiais entraram em sua residência, momento em que o interrogando fugiu, ante
seu temor quanto aos policiais.
Portanto, não há que se falar em absolvição por
insuficiência de provas, mesmo porque a defesa não trouxe qualquer elemento de
prova a contrariar os depoimentos dos policiais militares, ou mesmo a indicar por
qual motivo eles acusariam injustamente o apelante.
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de
que a palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser
infirmada sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função
policial não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem
afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas. Portanto, estes não
estão impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações
se para tanto não existirem razões plausíveis.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os
depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas
demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu
o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”.
(STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-95.2018.8.26.0097 -Voto no 15398
7
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA
julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).
Quanto ao delito de desacato, inexiste qualquer
incompatibilidade entre este crime e o artigo 13 da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), promulgada pelo Decreto
no 678/1992, que assim dispõe: “Toda pessoa tem o direito à liberdade de
pensamento e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, receber
e difundir informações e ideias de qualquer natureza, sem considerações de
fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por
qualquer meio de sua escolha” (art. 13.1).
É importante destacar que o direito à liberdade de
expressão, consignado no referido Pacto, também está insculpido na Constituição
Federal, em seu artigo 5o, inciso IX, mas como qualquer outro direito
fundamental, não tem caráter absoluto.
A propósito, a própria Convenção Americana limita a
livre manifestação do pensamento quando estiver em conflito com outros direitos
fundamentais, ao prever em seu artigo 13.2: “O exercício do direito previsto no
inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, mas a
responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente previstas em lei e que
se façam necessárias para assegurar: a) o respeito dos direitos e da reputação
das demais pessoas; b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou
da saúde ou da moral públicas”.
Bem
por
isso,
fere
a
razoabilidade
admitir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-95.2018.8.26.0097 -Voto no 15398
8
manifestações com o propósito de humilhar e menosprezar o servidor público, no
exercício de suas funções, pois a toda evidência se está diante de violação de
direito alheio e a conduta fere diretamente a honra e a moral dos funcionários
públicos, e até mesmo a imagem da própria Administração Pública.
Consigno ainda que no julgamento da ADPF 496, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, que o crime de
desacato foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988.
Por outro lado, quanto ao crime de ameaça, não seria
demais afirmar que o fato da ocorrência ou não do mal prometido é indiferente à
consumação de tal delito, por se tratar de crime formal, cujo resultado
naturalístico não é exigido, embora possa ocorrer.
E o alegado estado de cólera do réu não basta a
descaracterizar a ilegalidade da conduta, eis que o tipo penal ocorre sempre
durante o entrevero, ante o desentendimento entre as partes, parecendo
improvável que um indivíduo ameaçasse outrem com o ânimo tranquilo.
Não seria demais ressaltar que o acusado conta com
extensa folha de antecedentes criminais, respondendo a sete ações penais,
incluindo crimes de homicídio tentado, tráfico de drogas e roubo, a respaldar os
depoimentos dos policiais no sentido de que se trata de indivíduo perigoso, a
despeito da sua pouca idade.
Destarte, mantenho as condenações.
O MM. Juiz fixou as penas-base acima do mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-95.2018.8.26.0097 -Voto no 15398
9
legal com fundamento nos maus antecedentes (condenação anterior pelo crime de
porte de droga para consumo) e na maior culpabilidade e audácia da conduta,
pois o acusado se valeu de um instrumento ameaçador com o intuito de
amedrontar os policiais, mencionando ainda o comportamento antissocial do
apelante na pequena comarca, tratando-se de indivíduo de notável perigosidade.
Nesta fase, as penas foram estabelecidas em 04 meses
de detenção para o delito de ameaça e em 01 ano de detenção para o crime de
desacato, o que fica mantido.
Na segunda etapa, o MM. Juiz considerou a
circunstância agravante da reincidência (condenação pelo crime de roubo
armado), porém, deixou de valorar a circunstância atenuante da menoridade
relativa, de modo que promovo a compensação integral entre tais circunstâncias e
mantenho as penas inalteradas na segunda etapa.
Ausentes causas de aumento ou de diminuição da
pena, e aplicada a regra do concurso material de infrações, a pena torna a 01 ano
e 04 meses de detenção, de forma definitiva.
Mantenho o regime prisional semiaberto para o início
do cumprimento da pena, que se justifica pelos péssimos antecedentes criminais,
os quais inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direito.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUZIR A PENA DE HIGOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-95.2018.8.26.0097 -Voto no 15398
10
APARECIDO DE SOUZA GREGUI PARA 01 ANO E 04 MESES DE
DETENÇÃO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
Andrade de Castro
Relator